Tribunal: TJES
Processo: 5001083-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001083-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES
RECORRIDO: GLAUCIO DOS SANTOS CANDIDO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO UNILATERAL E DRÁSTICA DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO UNILATERAL E DRÁSTICA DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da redução unilateral de limite de cartão de crédito sem prévia comunicação.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a legalidade de sua conduta por se tratar de exercício regular de direito, a ausência de ato ilícito e a configuração de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável decorrente da redução do limite de crédito do autor, bem como à adequação do valor arbitrado a título de indenização.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Conforme bem delineado na origem, a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

O ponto fulcral da questão não reside na possibilidade de a instituição financeira reduzir o limite de crédito do consumidor – faculdade que lhe é contratualmente assegurada e que se justifica, no caso, pela própria inadimplência do autor –, mas sim na forma como tal procedimento foi conduzido.

O dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva, exige que o consumidor seja comunicado de forma clara, adequada e, sobretudo, prévia sobre qualquer alteração contratual que o afete diretamente, nos termos do art. 6º, III, do CDC. No caso de redução de limite de crédito, a Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil (BACEN) é expressa ao exigir a comunicação com antecedência mínima.

A recorrente, contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar ter notificado o recorrido de maneira eficaz e tempestiva sobre a drástica redução de seu limite de R$ 80.000,00 para R$ 20.000,00. As conversas de WhatsApp juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar o cumprimento da exigência legal e normativa.

A redução abrupta e não comunicada do limite de crédito frustra a legítima expectativa do consumidor e possui o condão de expô-lo a constrangimentos, como a recusa de crédito em estabelecimentos comerciais, configurando uma falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Trata-se, portanto, de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do abalo psicológico sofrido.

Por fim, no que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada após a correção de erro material em sede de Embargos de Declaração, mostra-se razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto (compensatória e pedagógica) sem gerar enriquecimento ilícito, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta egrégia Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)